Tribunal: CARF
Processo: 10930.726383/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.726383/2019-11
ACÓRDÃO
1302-007.483 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MP3 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR -
EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
A apresentação do recurso em prazo superior a trinta dias, contados da
ciência da decisão prolatada em primeira instância, impede que seja
conhecido, por ser intempestivo, nos termos do artigo 33 do Decreto no
70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário por ser intempestivo, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

Fl. 2899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.483 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726383/2019-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a impugnação da contribuinte.
Em face da contribuinte foi lavrado auto de infração do Simples Nacional (fls. 2.592
a 2.626), referente ao ano-calendário 2015, imputando as infrações de omissão de receitas por
depósitos ou investimento em instituição financeira com origem não comprovada, além de
diferença de base de cálculo e insuficiência de recolhimento.
O Termo de Verificação Fiscal (“TVF”) consta às fls. 2.627 a 2.647. Destaco suas
considerações relatadas no acórdão recorrido, considerando o resultado do julgamento de piso e
o objeto do litígio:
4 A ação fiscal foi inaugurada com o Termo de Início de Procedimento Fiscal-TIPF
n° 1859901, de 21.11.2018, que intimou o interessado a apresentar livros de
escrituração contábil referentes a 2015 e extratos bancários de todas as contas
correntes (e-fls.27/28), com ciência em 22.11.2018 (e-fls.27/29).
5 O sobredito TIPF fez constar, expressamente, que, conforme previsão legal, a
falta de entrega de extratos bancários e de cartões de crédito, ou a entrega
destes, incompleta, ilegível, inexata ou com rasuras ensejaria a requisição
diretamente às instituições financeiras: (...)
6 Após a intimação, o interessado trouxe livro Diário (e-fls.33/559), Razão do
Caixa Geral, Razão de contas bancárias, Razão de outras contas contábeis (e-
fls.560/1.1038), contrato social (e-fls.1.004/1.054), extratos de contas bancárias e
de cartões de crédito (e-fls.1.055/1.565).
7 Foi emitido o Termo de Intimação Fiscal-TIF n° 1859903, de 06.03.2019 (e-
fls.1.566/1.567),
solicitando
ao
interessado
que
comprovasse,
“com
documentação hábil e idônea, a origem dos valores lançados a crédito nas contas
bancárias da empresa, com simplicidade, objetividade e clareza”, detalhando a
comprovação, linha a linha, por escrito, nas relações, por instituição financeira,
anexadas ao TIF (e-fls.1.568/1.648): (...)
8 As sobreditas relações compreenderam os Anexos 1 a 6, nestes moldes (e-
fls.1.568/1.648): (...)
9 Após prorrogações de prazo para atendimento, o interessado juntou à
correspondência de 24.04.2019 (e-fls.1.652) o rol que a Fiscalização lhe enviara
(e-fls.1.653/1.786), e, ainda, outros documentos relacionados às informações que
prestou (às e-fls.1.787/2.124 e às fls.2.126/2.285 ou e-fls.2/161, 2a parte): (...)
10 Do Termo de Verificação Fiscal-TVF (fls.2.627/2.647 ou e-fls.503/523), cabe,
ainda, extrair:
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.483 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726383/2019-11
3
I - Infração 1: Omissão de Receitas – Depósitos ou Investimentos em Instituição
Financeira com Origem não Comprovada – Fatos Geradores: Fev-2015 a Dez-
2015
a-I) segundo o TVF, o interessado – cuja atividade econômica principal é o
comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, código CNAE 4647-8-
01, com outras 25 (vinte e cinco) atividades secundárias – ingressou no Simples
Nacional em 10.10.2012, no qual permaneceu até 31.12.2013; fez nova opção em
01.01.2015, mantida desde então, ano-calendário em que declarou as seguintes
receitas (fls.2.628 ou e-fls.504, 2a parte): (...)
b-I) nos extratos do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples
Nacional – Declaratório (PGDAS-D), às e-fls.3/26, verificou-se que as receitas de
revendas de mercadorias, informadas pelo total de R$ 2.400.455,49, foram
apuradas pelo regime de competência, “sem e com substituição
tributária/monofásica/antecipação com encerramento de tributação”;
c-I) emitido o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização (TDPF-
F) n° 0910200-2018-00599-1, e iniciado o procedimento fiscal (e-fls.27/29), foram
analisados os livros Diário e Razão e a cópia da Escrituração Contábil Digital-ECD
apresentados, constatando-se que, na ECD, a conta “Venda de Mercadorias”
registra lançamentos de 1.612 notas fiscais, no total de R$ 2.519.647,08; a conta
Devolução de Vendas registra 86 cancelamentos, no total de R$ 92.742,01,
perfazendo a receita bruta total de R$ 2.426.905,07 (2.519.647,08 - 92.742,01)”,
conforme demonstrado nos Quadros n°s 2, 3 e 4 (fls.2.631/2632 ou e-
fls.507/508);
d-I) a única diferença entre os registros contábeis e as notas fiscais de venda
registradas no SPED-NF, de R$ 7.674,61, referente a setembro/2015, foi
esclarecida pelo interessado; a diferença entre as receitas líquidas registradas na
ECD, e as declaradas foi de R$ 26.449,58 (fls.2.633/2.634 ou e-fls.509/510, 2a
parte): (...)
e-I) foram analisados os extratos bancários apresentados, tendo sido selecionados
os que, em tese, poderiam enquadrar-se no caput do art.42, da Lei n° 9.430, de
1996; foram desconsiderados valores cujos históricos, por sua natureza jurídica e
contábil, já identificavam a origem do recurso (fls.2.634 ou e-fls.510, 2a parte):
(...)
f-I) “ao final do procedimento”, foram selecionados lançamentos a crédito, no
total de R$ 5.694.388,50 (abaixo), e encaminhado rol ao interessado, anexo ao
Termo de Intimação 1859903 (e-fls.1.566/1648), para que este se manifestasse
sobre a origem de cada valor, “tendo sido objetivamente descrito no texto da
intimação, inclusive com a citação da legislação regente que atribui a presunção
legal da omissão de receita, ou seja, não restando à contribuinte nenhuma dúvida
sobre a necessidade e a importância de prestar informação sobre a origem e a
tributação dos valores depositados em sua conta corrente” (fls.2.635 ou e-fls.511,
2a parte): (...)
Fl. 2901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.483 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726383/2019-11
4
g-I) o interessado “passou a apresentar as justificativas aos poucos e foi
solicitando prorrogações de prazo (quatro ao todo), as quais, tendo em vista
proporcionar o direito à ampla defesa, foram concedidas” (fls.2.635 ou e-fls.511,
2a parte);
h-I) “tendo em vista a demora na conclusão da apresentação de justificativas e de
documentos, com a alegada dificuldade devido ao volume de lançamentos a
créditos a serem justificados, alterando a abordagem da questão”, foram
analisados, em conjunto, os lançamentos a crédito nas contas bancárias, as
informações contidas na ECD e as respostas e justificativas apresentadas até
então” (fls.2.635 ou e-fls.511, 2a parte);
i-I) foi elaborada a planilha “MP3 - Quadro Histórico dos Lançamentos a Crédito
Selecionados
nos
Extratos
Bancários,
Históricos
dos
Lançamentos
na
Contabilidade e Justificativas Apresentadas”, às fls.2.235/2.285” (ou e-
fls.111/161, 2a parte);
j-I) com base na análise da dita planilha, foi lavrado o TIF n° 1859909, de
29.08.2019, que solicitou ao interessado justificativas para lançamentos e cópias
de contratos, e, ainda, para este “manifestar se, dentre a relação de lançamentos
classificados conforme Anexo 2, consta lançamento que não se refere a vendas,
devendo apresentar documentos que comprovem as alegações” (fls. 2.286/2.287
ou e-fls.162/163-2a parte);
k-I) o sobredito Anexo 2 compreendeu as fls.2.291/2.356 (ou e-fls.167/232, 2a
parte), nestes moldes: (...)
l-I) “apresentadas pela MP3 as justificativas finais em resposta ao TIF 1859909,
aos créditos questionados nos TIFs 1859903 e 1859909, e corrigidas divergências
em datas e valores, tendo por base as informações da contabilidade e dos
extratos, e incluídos lançamentos encontrados na contabilidade e não listados na
intimação”, a Fiscalização elaborou nova planilha, para comparar as informações
colhidas nos extratos bancários, na contabilidade e nas respostas apresentadas,
classificá-las e analisar se seriam excluídas ou não, para a apuração do total de
lançamentos a crédito que poderiam enquadrar-se nos critérios estabelecidos no
art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996”, nestes moldes (fls.2.518/2.556 ou e-fls.394/432,
2a parte): (...)
m-I) a citada planilha contém “2.852 (duas mil, oitocentos e cinquenta) linhas de
lançamentos, no valor total de R$ 9.420.077,91, conforme demonstrado no
Quadro 9” (fls.2.636 ou e-fls.512, 2a parte): (...)
n-1) com base nos históricos dos extratos e da contabilidade, e, nas justificativas
apresentadas pelo interessado, a Fiscalização classificou o sobredito valor por
“tipo de contas”, conforme Quadro 10, abaixo, intitulado “MP3 – Classificação dos
Lançamentos a Crédito nas Contas Correntes Bancárias” (fls.2.637 ou e-fls.513):
(...)
Fl. 2902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.483 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726383/2019-11
5
o-I) do sobredito total, foi excluído o valor de R$ 6.147.990,71, correspondente a
aplicações financeiras, contratos de mútuo, devolução, empréstimos ou
financiamentos bancários, estornos de tarifas, juros recebidos de operações de
desconto de duplicatas, lançamentos a débito (indevidamente incluídos na
relação, lançamentos em duplicidade, transferências de mesma titularidade e
vendas realizadas em 2014 e recebidas em 2015, “conforme demonstrado no
Quadro 11, abaixo” (fls.2.637/2.638 ou e-fls.513/514, 2a parte): (...)
p-I) dos restantes R$ 3.272.087,20 (9.420.077,91 - 6.147.990,71 = 3.272.087,20),
foram excluídos, ainda, R$ 982.147,59, de valores recebidos por cartões de
crédito/débito, “uma vez que os mesmos serão considerados pela data de venda
constante nos extratos das operadoras de cartão” (fls.2.639 ou fls.515, 2a parte):
(...)
q-I) “dessa forma, restaram R$ 2.289.939,61 de lançamentos a crédito nas contas
bancárias da MP3, não justificadas e/ou cujos históricos nos extratos bancários,
históricos dos lançamentos contábeis e justificativas apresentadas pela MP3 dão
conta de se tratar de lançamentos a crédito decorrentes da atividade comercial da
empresa” (fls.2.639 ou e-fls.515, 2a parte): (...)
r-I) das justificativas apresentadas pelo interessado, no que se refere à
competência dos pagamentos efetuados, não foi aceito somente o valor de R$
2.870,27 (fls.2.639 ou e-fls.515, 2a parte): (...)
s-I) ainda no que se refere ao regime de competência, foram realocados para o
mês de venda 156 (cento e cinquenta e seis) créditos em contas bancárias (R$
708.016,20), relativos a pagamentos a prazo de 159 (cento e cinquenta e nove)
notas fiscais, relacionadas em planilha às fls.2.557/2.560 ou e-fls.433/436, 2a
parte (fls.2.639 ou e-fls.515): (...)
t-I) “efetuadas as realocações de valores para os meses de venda, temos o Quadro
13, abaixo, com os valores de receita bruta da atividade, corrigida com base nos
lançamentos a crédito não justificados e/ou cujo histórico nos estratos e/ou
contabilidade indica serem oriundas da atividade comercial da MP3, enquadráveis
na presunção do caput do art.42 da Lei n° 9.430, de 1996” (fls.2.639/2.640 ou e-
fls.515/516, 2a parte): (...)
u-I) os valores recebidos de vendas nos cartões de crédito/débito (operadoras
REDE, CIELO e GETNET) somam R$ 1.985.780,80 (e-fls.2.640/2.641 ou
fls.516/517): (...)
v-I) “somados os valores dos Quadros 13 e 14 (as duas alíneas anteriores), temos
os valores de recebimentos mensais totais, conforme demonstrado no Quadro 15:
Receita Bruta Mensal Apurada-RBA”: R$ 4.209.391,60 (fls.2.641 ou e-fls.517, 2a
parte): (...)
x-I) “apurada a RBA, podemos determinar o valor da Receita Bruta Omitida (RBO),
ou seja, da receita auferida com a atividade comercial da empresa, seja ela
Fl. 2903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.483 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726383/2019-11
6
apurada ou escriturada e não declarada nas PGDAS-D, conforme demonstrado no
Quadro 16” (fls.2.641/2.642 ou e-fls.517/518, 2a parte): (...)
w-1) no quadro 17 (fls.2.642 ou e-fls.518), o total acima, da receita bruta omitida,
está discriminado por mês e separado em valores com e sem substituição
tributária (o título da última coluna é “com substituição tributária”): (...)
y-I) a Fiscalização concluiu que, no ano-calendário de 2015, não foram oferecidas
à tributação receitas no valor total de R$ 1.874.460,06 (fls.2.643 ou e-fls.519, 2
parte): (...)
II - Infração 2 – Diferença de Base de Cálculo – Fato gerador: Janeiro-2015
a-II) o TVF destaca que, no mês de janeiro, o interessado escriturou todas as
receitas, só não as declarando em PGDAS-D, caracterizando a infração de
“Diferença de Base Cálculo”.
III - Infração 3 – Insuficiência de Recolhimento – Fatos geradores: Mar-2015 a
Dez-2015
a-III) no Simples Nacional, para fins de determinação da alíquota, deve-se utilizar,
para cada período de apuração mensal, a receita bruta acumulada nos 12 (doze)
meses anteriores (2014) ao do período de apuração (2015);
b-III) “deve-se apurar a receita bruta total para cada período de apuração mensal,
pois tal informação é essencial para apuração da alíquota a ser aplicada”;
c-III) “constatada a omissão de receitas, recompôs-se a base de cálculo (exceto
para o período de janeiro-2015), a fim de se determinar a nova alíquota aplicável
para cada período de apuração, o que gerou, por conseguinte, insuficiência de
recolhimento”.
11 No TVF, lê-se, ainda:
a) que, nos períodos de setembro-2015 a dezembro-2015 foi superado o valor de
receita bruta de R$ 3.600.000,00 (limite legal), mas a exclusão só produzirá efeitos
a partir de 1° de janeiro do ano subsequente, por não ter ultrapassado mais de
20% (vinte por cento) o citado limite legal (R$ 4.320.000,00);
b) que os valores relativos ao ICMS sobre receitas omitidas sem substituição
tributária foram calculados com a isenção/redução prevista em lei estadual:
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 2.655 a 2.677), pugnando pela nulidade
dos autos de infração, por incerteza e iliquidez; a inconstitucionalidade e ilegalidade da quebra de
sigilo bancário; ausência de individualização dos depósitos bancários a qual se considerou receita
omitida, que foram lançados na conta “caixa”, e não na conta “créditos bancários”, sustentando a
regularidade de suas escriturações contábeis; falta de comprovação da omissão de receitas e a
presunção do artigo 42 da Lei no 9.430/1996; requer a realização de perícia.
A DRJ julgou a impugnação improcedente (fls. 2.703 a 2.753), em acórdão assim
ementado:
Fl. 2904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.483 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726383/2019-11
7
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
ALEGAÇÕES DE NULIDADE. REJEIÇÃO.
É válido o lançamento efetuado por autoridade competente e sem prejuízo do
direito de defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
O exame da constitucionalidade de leis é competência exclusiva do Poder
Judiciário.
PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova deve ser apresentada com a impugnação.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia, se há elementos bastantes para o julgamento da
lide.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
As decisões de órgão colegiado administrativo, sem lei que lhes atribua eficácia,
não produzem efeito vinculante.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL. EFEITOS.
As decisões judiciais, salvo lei em contrário, só produzem efeitos entre as partes.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DIFERENÇA DE BASE DE CÁLCULO. INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO.
As matérias não expressamente impugnadas se consolidam na esfera
administrativa.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO. UTILIZAÇÃO CONTA CAIXA.
A alegação de que o crédito em conta bancária foi contabilizado na conta Caixa
não produz efeitos se não lastreada em prova documental da origem do crédito e
de sua regular escrituração.
EXTRATOS BANCÁRIOS. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. INOCORRÊNCIA.
Independe de autorização judicial o exame de extratos bancários entregues à
fiscalização pelo próprio interessado.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A falta de comprovação da origem de depósitos em conta bancária configura
omissão de receita.
Impugnação Improcedente
Fl. 2905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.483 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726383/2019-11
8
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte, intimada em 03/07/2020, apresentou Recurso Voluntário (fls. 2.836
a 2.861) em 11/12/2020, arguindo: (i) a tempestividade de seu recurso; e (ii) reprisa as teses de
defesa da impugnação
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

ADMISSIBILIDADE
A contribuinte fora intimada do acórdão recorrido em 03/07/2020, por meio de seu
procurador Sr. Emerson Rogério Rodrigues (fl. 2.799). Esclareço que o procurador está habilitado a
receber intimações pela contribuinte, na condição de interessado, cuja vigência da procuração é
ativa e irrestrita, tendo sido conferida em 22/06/2018 e cuja vigência final é 22/06/2050.
À fl. 2.800, consta o Termo de Perempção, segundo o qual o prazo para
apresentação do recurso transcorrera.
Contudo, o Recurso Voluntário foi protocolado em 11/12/2020 e quanto ao
conhecimento, a contribuinte alega que não optou pelo DTE, bem como os prazos estavam
suspensos em razão da pandemia da Covid-19.
Após isso, no despacho de encaminhamento que consta à fl. 2.862, propôs-se a
análise dos argumentos da contribuinte e apreciação pela autoridade competente. Esta, à fl. 2.895
reafirmou a intempestividade do Recurso Voluntário e encaminhou o processo para análise deste
CARF.
No que tange ao direito aplicável ao caso, é de se observar existem dois marcos
iniciais para a contagem do prazo recursal, em caso de intimação por meio eletrônico: (i) a partir
da data de consulta aos documentos; ou (ii) após o decurso de 15 dias da data registrada no
comprovante de entrega de tais documentos, o que ocorrer primeiro. Tal previsão normativa está
disposta no artigo 23, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (...)
Fl. 2906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.483 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726383/2019-11
9
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a
ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto
na alínea a; ou
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (grifo nosso)
Inclusive, destaco que a regulamentação da intimação eletrônica, no âmbito do
DTE, se deu pela Portaria SRF no 259/2006, com redação dada pela Instrução Normativa RFB no
574/2009. Dispõe sobre a forma como se processará a autorização dos contribuintes para a
intimação por meio de seu endereço eletrônico no artigo 4o:
Art. 4° A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada
pela RFB mediante: (Redação dada pela Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de
2009)
I – envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II – registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do
sujeito passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e
disponibilizada no eCAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
§ 2° A autorização a que se refere o § 1° dar-se-á mediante envio pelo sujeito
passivo à RFB de Termo de Opção, por meio do eCAC, sendo-lhe informadas as
normas e condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico.
(Redação dada pela Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de 2009)
A Portaria SRF no 259, de 13 de março de 2006, implementou o processo eletrônico
na Receita Federal, autorizando, inclusive, o protocolo de recursos administrativos por meio
virtual, com a utilização do certificado digital, àqueles contribuintes que optem pela utilização do
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE).
Fl. 2907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.483 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726383/2019-11
10
Adiante, o artigo 33 do Decreto-Lei no 70.235/1972, que regulamenta o processo
administrativo fiscal, dispõe:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A exegese da lei é nítida: o prazo de trinta dias tem seu início no dia seguinte ao que
se tem ciência da decisão, seja ela realizada de modo comissivo, com a consulta aos documentos
da decisão, ou pela omissão do contribuinte, após o decurso de 15 dias do comprovante de
entrega da mensagem.
No ano de 2020, em razão da pandemia da Covid-19, a Portaria RFB no 543/2020
suspendeu os prazos para a prática de atos processuais no âmbito da RFB até 29/05/2020, sendo
que a portaria RFB no 4.105/2020 prorrogou a suspensão dos prazos até 31/08/2020.
Isso significa que, a princípio, o prazo para apresentar o Recurso Voluntário se
iniciou em 01/09/2020 e os 30 dias corridos previsto na legislação teve termo em 01/10/2020.
Logo, a alegação de que os prazos estavam suspensos durante a pandemia da Covid-19 não
merecem acolhida.
Em segundo lugar, é inquestionável que o procurador, Sr. Emerson Rogério
Rodrigues tinha poderes para receber a intimação, via DTE, do acórdão de julgamento de piso,
tanto que o fez, ao abrir a mensagem objeto de intimação em 03/07/2020, às 10:01:35.
Não obstante os documentos foram abertos pela contribuinte somente em
08/12/2020, estes haviam sido disponibilizados em 02/07/2020 na sua Caixa Postal do DTE. E a
INTIMAÇÃO CONTFISC/CONTEC/9aRF/VR No 2.789/2020 (fl. 2.788 a 2.797), indica que o endereço
da contribuinte é o DTE. Inclusive, às fls. 2.785 a 2.786, nota-se que a contribuinte é optante pelo
DTE (“OPÇÃO DTE: SIM”).
Nota-se que entre a abertura da mensagem pelo Sr. Emerson Rogério Rodrigues e a
abertura dos documentos pela própria contribuinte, não consta no processo qualquer “nova”
opção pelo DTE.
Dessa forma, entendo que o Recurso Voluntário é intempestivo e não deve ser
conhecido.

Conclusão
Ante ao exposto, não conheço do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 2908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.483 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.726383/2019-11
11
Clique aqui para inserir o texto

Fl. 2909
DF CARF MF
Original